Tribunal: TJDFT
Processo: 0714865-30.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0714865-30.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CAMILA GOMES DE LIMA RECORRIDO: ALFA LIDER CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA DECISÃO A parte recorrente apresentou a petição de ID 62710123 requerendo a desistência do recurso interposto. Considerando que o art. 998 do CPC estabelece não ser necessária a anuência do recorrido ou dos litisconsortes para que a parte desista do recurso, homologo o pedido de desistência recursal, nos termos do artigo 11, inciso XII, do Regimento Interno das Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Retornem-se os autos ao juízo de origem. Brasília/DF, 12 de agosto de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora